Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-84.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência das cobranças bancárias dos valores sob a rubrica “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4”, e condenar o banco réu a pagar: 1) a título de danos materiais, R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), corrigidos monetariamente desde as cobranças indevidas, com juros de mora a contar da citação e 2) a título de danos morais, R$ 800,00 (oitocentos reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora desde o arbitramento.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência dos débitos sob a rubrica “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO4”, a condenação da instituição financeira ré à repetição do indébito no valor de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais), referente à quantia indevidamente descontada do seu benefício e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Afirmou que é correntista da instituição bancária ré, utilizando a conta corrente exclusivamente para receber o benefício depositado pelo INSS. Sustentou que, no dia 09/12/2022, ao solicitar o extrato dos anos 2018, 2019 e 2020, constatou vários descontos indevidos em sua conta, que fazem referência à “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4”, que não fora por ele contratado. Alegou que os descontos indevidos totalizaram o valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais). Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos (ID 55847701), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 55847703).

4. Em suas razões recursais, o autor arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova oral para elucidação dos fatos. Alegou que é idoso, pessoa humilde, de pouca instrução no âmbito da tecnologia, não possuindo capacidade de entender que estava realizando a contratação de pacotes de créditos e serviços. Sustentou que foi descontado indevidamente de seu benefício o valor total de R$ 162,00. Defendeu que além do dano material, experimentou também danos morais, os quais são presumidos e extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Aduziu que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu que fosse acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Caso não acolhida a preliminar arguida, pugnou pela reformar da sentença no tocante ao: “(I) pagamento de R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) referente ao dano material em dobro; (II) pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e; (III) aplicação de multa, para que a instituição financeira de abstenha de lançar futuros e eventuais produtos indevidos”.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações formuladas acerca do alegado cerceamento de defesa, quanto à existência de falha na prestação de serviços; quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e quanto ao pedido de majoração da indenização a título de dano moral.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento da prova oral, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso em análise, desnecessária a prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunha) para elucidação dos fatos, uma vez que os documentos juntados se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral.

8. No caso, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, o autor ajuizou 4 (quatro) ações em desfavor da instituição financeira ré, sendo que cada uma se refere a cobrança de uma tarifa bancária específica. Na hipótese, as taxas/encargos bancários discutidos em cada ação são distintas, havendo identidade de partes e causa de pedir, reputando-se conexas as ações. Entretanto, nos termos da sentença, cada ação foi julgada em separado, de acordo com as provas e demais elementos colacionados. Correta a interpretação realizada pelo Juízo de origem, uma vez que, por inexistir nexo de prejudicialidade entre elas, não se verifica o risco de serem lançadas decisões conflitantes. Assim, a controvérsia da presente demanda cinge-se apenas aos pedidos relativos aos descontos efetuados na conta corrente do autor sob a rubrica “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4”.

9. O magistrado de primeiro grau declarou a inexistência das cobranças bancárias dos valores sob a rubrica “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO4” e condenou o banco réu a pagar, a título de danos materiais, o importe de R$ 162,00, com o pagamento em dobro, fixando o dano material em R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais). Portanto, carece de interesse recursal o requerimento de reforma da sentença para fins de repetição de indébito. Recurso parcialmente conhecido.

10. A Instituição Financeira recorrida juntou aos autos cópia do contrato denominado "Termo de Opção à Cesta de Serviços", datado de 31/01/2020, devidamente assinado pelo recorrente (ID 55847687 - pg. 3), o qual não apresentou irresignação quanto à assinatura do documento, demonstrando ciência acerca da contratação. Nesse quadro, a partir de 31/01/2020, legítimas as cobranças eventualmente efetuadas. Não obstante, a instituição financeira ré informou que, em cumprimento à decisão judicial, cancelou a cesta de serviços contratada pelo autor, discutida neste processo (ID 55847696 - pg. 1).

11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

12. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.

13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.